Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora/requerente peticiona, em 13/11/23 (ID 177980737) requerendo a remessa do feito a esta Presidência, sob o fundamento de que o trânsito em julgado foi certificado antes do prazo recursal devido. Decido Nada a prover quanto ao pleito da parte requerente, uma vez que a decisão de ID 52945472 já amplamente fundamentou que o presente feito transitou em julgado em 27/10/2023, conforme devidamente certificado ao ID 52252529. Deste modo, corretamente certificado o trânsito da demanda em 27/10/2023. Finda, pois, a atividade cognitiva destes autos. Advirto a parte recorrente acerca da insistência diante das sucessivas petições incabíveis, inclusive após o trânsito em julgado dos autos, o que revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil. Remeta-se, pois, definitivamente o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal